Tribunal: TJMT
Processo: 0015158-93.2017.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015158-93.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL ANGELO CEZEMER ROSA - CPF: 036.322.321-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TALISSON CARLOS DA SILVA MENDES - CPF: 062.110.051-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANGELO SOUZA DE CARVALHO (VÍTIMA), DOUGLAS RODRIGUES SANTANA GUIMARAES - CPF: 044.083.371-02 (VÍTIMA), LAIANY MARCELINA DO CARMO (VÍTIMA), GISELY CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 038.729.991-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERGIO SANTANA DE MORAIS - CPF: 053.318.421-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015158-93.2017.8.11.0042

APELANTE: GABRIEL ANGELO CEZEMER ROSA, TALISSON CARLOS DA SILVA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM RELAÇÃO À
TALISSON CARLOS DA SILVA MENDES
– REJEIÇÃO – AGENTE QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO PLANEJAMENTO E DEU APOIO LOGÍSTICO AOS DEMAIS ACUSADOS – AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL (ANTIGA REDAÇÃO) – INOCORRÊNCIA DA
ABOLITIO CRIMINIS
– MAJORANTE TRANSFERIDA PARA O §2º-A, I, DO MESMO TIPO PENAL – CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL ANTE O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – INOCORRÊNCIA – ACUSADOS QUE, NO MESMO CENÁRIO, SUBTRAÍRAM PERTENCES DE VÍTIMAS DISTINTAS –
MINORAÇÃO DAS PENAS AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO ÚNICO EM RELAÇÃO ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – REJEIÇÃO – AUMENTO ÚNICO EMPREGADO PELA JUÍZA
A QUO
EM RELAÇÃO ÀS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO, CUMULADO COM O CONCURSO FORMAL DE DELITOS –
PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
: REAJUSTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU
SÉRGIO SANTANA DE MORAES
.

Conquanto TALISSON não tenha subtraído os pertences das vítimas mediante violência e grave ameaça, não se põe dúvida da sua participação direta e incisiva na empreitada delituosa, consistente em fornecer a arma de fogo e prestar apoio externo aos demais comparsas, razão pela qual deve ser responsabilizado penalmente pela prática do crime de roubo, sem o reconhecimento da minorante da participação de menor importância.

Não há se falar na ocorrência da
abolitio criminis
em relação à causa de aumento de pena prevista na antiga redação do artigo 157, §2º, I, do Código Penal, mas na continuidade normativo-típica, trazida com a Lei n. 13.654/2018, uma vez que o emprego de arma de fogo no roubo continua sendo considerada conduta criminosa, porém, por força de outro dispositivo legal [CP, artigo, 157, §2º-A, I].

Independentemente de as vítimas integrarem um mesmo grupo, quando subtraídos bens particulares de cada uma delas, não há crime único, mas concurso deles, segundo o disposto no artigo 70, do Código Penal.

A existência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa não autoriza a redução da pena, na segunda fase dosimétrica, abaixo do patamar mínimo estabelecido no preceito secundário do tipo penal. Entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e julgado em repercussão geral no STF.

Não há se falar em incongruência na dosimetria da pena dos acusados quando, verificada a existência de duas causas de aumento [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], limita-se o juiz sentenciante em majorá-la, uma única vez, valendo-se da fração mínima de 1/3 (um terço) prevista no §2º do artigo 157 do Código Penal.

Havendo, ao mesmo tempo, mais de uma causa de aumento de pena, uma prevista na Parte Geral e outra na Parte Especial do Código Penal, todas elas serão aplicáveis, conforme se extrai da leitura do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar o dispositivo que entende vulnerado na decisão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corpórea imposta.

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” [Enunciado Orientativo n. 33].

Tratando-se de situações processuais idênticas, a decisão que reajusta a sanção atinente à pena de multa dos apelantes deve se estender também ao corréu, por força da previsão contida no artigo 580, do Código de Processo Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015158-93.2017.8.11.0042

APELANTES: GABRIEL ÂNGELO CEZEMER ROSA

TALISSON CARLOS DA SILVA MENDES

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
GABRIEL ÂNGELO CEZEMER ROSA
e
TALISSON CARLOS DA SILVA MENDES
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 15158-93.2017.8.11.0042 – Código 475244), que julgou procedente a denúncia e os condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado [art. 157, §2º, I e II, (antiga redação), c/c o art. 70, (por quatro vezes), ambos do Código Penal].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo aos apelantes, busca: 1) o reconhecimento da participação de menor importância em relação à
TALISSON
, haja vista que “
não ter abordado as vítimas, mas apenas contribuiu com o crime fornecendo e guardando a arma de fogo utilizada no assalto”
; 2) o afastamento da causa de aumento de pena contida no artigo 157, §2º, I, (antiga redação) do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado em 2017 e, com o advento da Lei n. 13.654/2018, “
o referido inciso deixou de existir no Código Incriminador [...], tratando-se, portanto, de abolitio criminis”
; 3) a exclusão do concurso formal porque “
os apelantes não tinham a intenção de subtrair bens das vítimas de forma individualizada e muito menos tinham conhecimento de quais objetos elas detinham”
, tratando-se, no seu entender, da ocorrência de crime único; 4) a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa para que a reprimenda intermediária seja fixada abaixo do mínimo legal; 5) a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, limitando-se a um único aumento na terceira fase dosimétrica.

Ao final, pretende o prequestionamento para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores dos artigos 93, IX, da Constituição Federal; 29, §1º, 65, I e III, “d”, 68, parágrafo único e 70, todos do Código Penal [doc. digital n. 173547260].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 173547263].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento dos apelos [doc. digital n. 175958680].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015158-93.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] na data do fato, os denunciados estavam em uma festa na região da ACRIMAT, bairro Dom Aquino, nesta Capital, quando, após prévio ajustes de vontades, decidiram praticar um roubo. Na ocasião, SÉRGIO e GABRIEL pegaram a arma de fogo de propriedade do denunciado TALISSON e, em seguida, foram em direção às vítimas Laiany, Gisely, D’Angelo e Douglas, enquanto o denunciado TALISSON ficou em cima de sua motocicleta, nas proximidades do local do crime, dando cobertura à empreitada.

Ao verem que as referidas vítimas estavam entrando em um veículo [...] SÉRGIO, em poder da arma de fogo, anunciou o roubo, fazendo ameaças de morte às vítimas e dizendo ‘passa os celulares e o dinheiro’. Ato contínuo, GABRIEL começou a subtrair os objetos [...].

Após a prática da subtração, os denunciados SÉRGIO e GABRIEL perceberam que uma viatura da PM estava chegando no local e, então entregaram a arma de fogo à TALISSON. Em seguida, os denunciados entraram em um veículo Fiat Uno e fugiram do local, enquanto TALISSON fugiu em sua motocicleta.

Após serem informados pelas vítima sobre o roubo, a PM saiu em busca dos denunciados, tendo localizado e abordado SÉRGIO e GABRIEL nas proximidades do local do crime, dentro do Fiat Uno e em poder de todos os objetos subtraídos das vítimas. Diante da situação [...] delataram a participação de TALISSON.

TALISSON foi localizado e preso, logo após a prática do crime, no Bairro Mapim, em Várzea Grande em poder da arma de fogo utilizada no delito.

Ao ser interrogado, o denunciado SÉRGIO confessou a prática da subtração, acrescentando que TALISSON lhe forneceu a arma de fogo e GABRIEL lhe auxiliou a recolher os objetos das vítimas.

TALISSON afirmou que ‘não ajudou a enquadrar as vítimas’, porém, confessou que emprestou a arma de fogo usada no crime e que receberia uma parte dos objetos subtraídos [...]”

(doc. digital n. 173547225).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
GABRIEL ÂNGELO CEZEMER ROSA
, SÉRGIO SANTANA DE MORAIS e
TALISSON CARLOS DA SILVA MENDES
à pena de a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II (antiga redação), c/c o artigo 70, (por quatro vezes) ambos do Código Penal (doc. digital n. 173547230)

SÉRGIO, após intimado da sentença condenatória, deixou transcorrer
in albis
o prazo para interposição de recurso (doc. digital n. 173547239).

Por sua vez,
GABRIEL
e
TALISSON
, assistidos pela Defensoria Pública, buscam:
1)
reconhecer a participação de menor importância de
TALISSON
;
2)
afastar a causa de aumento de pena do artigo 157, §2º, I, do Código Penal;
3)
extirpar o concurso formal de crimes;
4)
diminuir a pena, na segunda fase dosimétrica,
aquém
do mínimo legal, haja vista a existência de 2 (duas) atenuantes [confissão espontânea e menoridade relativa];
5)
aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena reconhecidas pelo juízo sentenciante na fase derradeira da dosimetria.

Em relação à participação de menor importância do apelante,
TALISSON
, o pedido não comporta acolhimento.

Conquanto não tenha rendido as vítimas com os demais acusados, TALISSON forneceu a arma de fogo para eles, minutos antes da prática delitiva. Além disso, foi o responsável pelo apoio logístico para o assalto, desempenhando a vigilância das cercanias e alertando seus comparsas no momento que uma viatura policial estava se aproximando da cena do crime. Por fim, após o roubo, ainda ficou responsável por esconder o artefato bélico, com o intuito de dificultar a investigação policial.

Nesse sentido, trago excertos dos memoriais finais elaborados pela 8ª Promotoria de Justiça Criminal e das razões recursais da Defensoria Pública Estadual,
verbis
:

“
o que se vê é que o apelante teve domínio funcional do fato, uma vez que, após prévio ajuste de vontades com os corréus SÉRGIO e GABRIEL, estes pegaram a arma de fogo com TALISSON e foram em direção das vítimas, abordando-as e, mediante grave ameaça, subtraíram os bens dos ofendidos.

Ademais disso, enquanto os corréus subtraíram os bens das vítimas, TALISSON permaneceu em de sua motocicleta, nas proximidades do local do crime, dando cobertura à empreitada criminosa.

Nesse aspecto, a conduta do apelante foi decisiva e fundamental para a concretização do roubo praticado em face das vítimas, de modo que não há o que se falar em participação de menor importância no caso concreto.”
(doc. digital n. 173547263 – memoriais do MP).

“[...] A conduta do apelante se limitou a fornecer a arma de fogo para o cometimento do crime, e posteriormente ao crime, guardar o objeto para os demais acusados.

Nesse sentido é o depoimento do Apelante em juízo (Id. 68751636):

Juiz(a): Gostaria de esclarecer com as suas palavras como os fatos se deram?

Apelante Talisson: Confirmo o que eu falei em delegacia anteriormente.

Juiz(a): Foi assim mesmo? O Sergio e o Gabriel abordaram as vítimas?

Apelante Talisson: Sim.

Juiz(a): O senhor forneceu a arma?

Apelante Talisson: Sim, eles vieram até mim. Eu estava no Show que estava tendo lá.

Juiz(a): Que arma era?

Apelante Talisson: Um 22 (...) Aí eles pegaram, saíram sem mim, e depois vieram até mim de volta e devolveram.

Juiz(a): O combinado era que depois, o produto do roubo seriam divididos entre vocês três?

Apelante Talisson: Sim.

Nesse mesmo sentido é o depoimento do apelante Gabriel, demonstrando especificamente a participação do Apelante Talisson na prática do crime em julgamento (Id. 68751636):

Juiz(a): A arma de fogo era do Talisson?

Apelante Gabriel: Sim.

Juiz(a): Ele que forneceu a arma para vocês praticaram o crime?

Apelante Gabriel: Tava com o Sérgio ele falou que era do Talisson.

A contribuição do apelante Talisson foi por meio do fornecimento da arma de fogo para cometimento do crime, tendo essa afirmação sido reforçada pelo depoimento do corréu SÉRGIO (Id. 68751636) [...]”
(doc. digital n. 173547260).

Forte em tais razões, insofismável a participação direta do apelante no crime perpetrado, sendo incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância.

Nesse sentido já deliberou este Sodalício:

“Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando os criminosos agiram em unidade de desígnios e divisão de tarefas”
(N.U 1004626-32.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 24/3/2023)
.

“Comprovada a união de esforços e o efetivo envolvimento dos apelantes na empreitada criminosa, resta evidenciada a unidade de desígnios sendo, pois, impossível o afastamento da majorante do concurso de agentes. E pelas mesmas razões, inexiste participação de menor importância em relação àquele que efetivamente atua em conjunto com o comparsa e executa o crime de forma indivisível, colaborando para o sucesso da empreitada criminosa”
(
N.U 0008785-73.2011.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWERFILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/3/2023, Publicado no DJE 28/3/2023).

Analisando situação semelhante, assim decidi:

“Comprovada a coautoria do agente, não há falar em participação de menor importância, diante da sua relevante e indispensável contribuição para a empreitada criminosa”
(N.U 1000113-60.2020.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 29/3/2023).

No que tange ao afastamento da causa de aumento de pena atinente ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de que em razão de o roubo ter sido praticado no ano de 2017 houve a
abolitio criminis
do inciso I, §2º do artigo 157, do Código Penal, melhor sorte não lhes assiste.

As alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da majorante que foi apenas deslocada da norma incriminadora original [CP, art. 157, §2º, I] para o §2º-A, I, do mesmo artigo, sendo, inclusive punida de forma mais severa.

Destarte, com o advento da
novatio legis
não houve “
hipótese de
abolitio criminis
, porque manteve a majoração da pena por conta do emprego de arma de fogo, disciplinando, doravante, nas disposições do artigo 157, §2º-A, I, do CP. Assim, conquanto não seja possível operar o aumento de 2/3, dado o óbice à retroatividade da lei peal mais gravosa, trata-se de aplicação do princípio da continuidade típico-normativa, devendo ser aplicado o aumento previsto no dispositivo revogado
” [TJMT, N.U 0023304-26.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 17/02/2023].

No mesmo sentido, colho precedentes das 3 (três) Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGADA ABOLITIO CRIMINIS COM A EDIÇÃO DA LEI N. 13.654/2018 – IMPOSSIBILIDDE – DESLOCAMENTO DE TIPIFICAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO PARA O PRIMEIRO INCISO DO NOVO §2º-A DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA [...] RECURSO DESPROVIDO [...]
As alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, mas apenas o deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo § 2º-A, com o intuito de prever um maior aumento de pena.
Todavia, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo do acusado; e, considerando que, na espécie, o crime em comento ocorreu antes da alteração legislativa, a fração de aumento a ser aplicada deve ser a que previa o inciso I do § 2º, atualmente revogado, eis que notoriamente mais benéfica ao apelante, sob pena de violação à garantia do art. 5º, XL, da Constituição Federal”
(N.U. 0016800-53.2007.8.11.0042, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2º, I e II, NA FORMA DO ART. 70 (TRÊS VÍTIMAS), AMBOS DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – [...] PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INADMISSIBILIDADE – LEI N. 13.654/2018 REVOGOU O INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP – MAJORANTE TRANSFERIDA PARA O § 2º-A, I, DO ART. 157 DO CP – CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA [...] RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL [...]
A Lei 13.654/2018, ao dispor em seu artigo 4º sobre a revogação do inciso I do parágrafo 2º do artigo 157, do CP, em processo de continuidade típica normativa, inseriu o parágrafo 2º-A, aumentando-se a pena do crime de roubo em 2/3, se a violência ou ameaça for exercida com o emprego de “arma de fogo”, conforme disposto no seu inciso I. O roubo com emprego de arma de fogo deixou de ser previsto no inciso I do § 2º, mas continua a ser punido agora no inciso I do § 2º-A, de modo que, quanto à arma de fogo não houve abolitio criminis, mas sim continuidade normativo-típica
. Logo, para as pessoas que foram condenadas por roubo com emprego de arma de fogo antes da Lei nº 13.654/2018, nada muda [...]”
(N.U 0010124-45.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INC. I, II E V, E ART. 297, CAPUT E §2.º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] REVOGAÇÃO PELA LEI N.º 13.654/2018 – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA [...] RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS [...]
O advento da Lei n.º 13.654/2018 não aboliu da legislação penal a causa de aumento de pena consistente em empregar arma de fogo para subtrair coisa alheia móvel, mas apenas agravou a respectiva reprimenda e deslocou topologicamente o conteúdo da figura majorada, que subsiste digna de repreensão estatal, todavia, nos exatos moldes do juízo de censura previsto pela norma vigente à época do fato, justamente com vistas a atender ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa
[...]”
(N.U 0005802-50.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 09/02/2022)

Também não há se falar na pretensão defensiva atinente à exclusão do concurso formal de crimes, ao argumento da existência de crime único.

Das provas produzidas nos autos extrai-se que foram subtraídos:
I)
1 (um) celular Motorola e documentos pessoais de
LAIANY MARCELINA DO CARMO
;
II)
documentos pessoais e R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em espécie de
GISELY CAMPOS DOS SANTOS
;
III)
documentos pessoais e um aparelho celular LG, de propriedade de
D’ANGELO SOUZA DE CARVALHO
;
IV)
1 (um) aparelho celular LG, modelo K4, uma carteira de bolso de cor preta, contendo documentos pessoais e uma cédula de $1 USD (um dólar americano) de
DOUGLAS RODRIGUES SANTANA GUIMARÃES
.

Em se apresentando mais de uma vítima, não há se falar em crime único, mas em concurso formal, consonante pacífica jurisprudência de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Conforme iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal
. 7. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 792.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

“[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes
, ainda que da mesma família,
incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP
. 4. Agravo regimental provido [...]”
(AgRg no AREsp n. 1.651.955/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 29/6/2020.)

No que concerne à redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a pretensão não merece provimento.

Isso porque na primeira fase, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, as penas basilares dos apelantes foram mantidas no seu patamar mínimo, qual seja, em 4 (quatro) anos de reclusão.

Dando continuidade à dosimetria, o juízo singular
reconheceu
as atenuantes do artigo 65, I e III, “d”, do Código Penal, porém as desconsiderou no cálculo das penas por conta do entendimento consolidado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Ao contrário do alegado no recurso defensivo, a incidência da atenuante não pode reduzir, de forma alguma, a pena-base aquém do mínimo legal.

Nesse prisma, destaco orientação do STF, em repercussão geral:

“(...) PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. [...] APLICAÇÃO DA PENA MÍNIMA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA, REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. [...] Circunstancia atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(STF, RE 597270/ RS – Relator: Min. Cezar Peluso – 26.3.2009)

Neste julgamento, o Relator destacou em seu voto:

“[...] As chamadas ‘atenuantes genéricas’, que estão previstas na lei, a meu ver, com o devido respeito, não caracterizam situações tais que por si só justifiquem a redução ou a pena aquém do mínimo legal. Por exemplo, a confissão. A confissão por si só – para dar um exemplo e demonstrar a maneira como a jurisprudência conduziu, de certo modo, e eu conduzo também no mesmo sentido, o raciocínio – não significa nada em termos de atuação da Justiça. Por quê? Porque pode nem ser verdadeira. O réu pode ter compreensíveis razões para confessar um ato que não tenha cometido. E mais: a confissão por si só não fundamento juízo condenatório. Ou seja, cuida-se de situação importante, a qual deve ser ponderada no conjunto de outros dados ou de outros fatores, mas que não deve influir de modo decisivo para justificar a redução da pena para aquém do mínimo legal[...]”.

Com peculiar clareza, o Ministro Marco Aurélio asseverou:

“Presidente, temos um sistema consagrado, a revelar que os tipos penais, com raras exceções, sinalizam balizamento quanto à pena, considerados um piso e um teto.

Abre-se margem para o julgador, de forma vinculada, porque todo ato judicante é vinculado ao direito posto, fixar, para o caso concreto, a pena mais adequada. E, aí, vêm-nos, realmente, da legislação, institutos diversos geradores da fixação da pena, presente o critério trifásico: as circunstâncias judiciais, as atenuantes e agravantes – e não devemos falar apenas em atenuantes, mas devemos considerar também as agravantes – e as causas de diminuição e de aumento da pena. O que se verifica? Que circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, não são tarifadas pela lei. Há campo, então, para definir-se o que se mostre mais adequado.

Já em relação às causas de diminuição e de aumento, tem-se a estipulação dos quantitativos próprios a esses institutos, o que ocorre no próprio artigo que prevê o tipo penal. Daí a jurisprudência ter se sedimentado no sentido de que a tomada das circunstâncias judiciais e das atenuantes e agravantes está jungida ao piso e ao máximo.

E a prevalecer o que sustentado neste recurso, ter-se-á que emprestar a mesma consequência às agravantes, a ponto de elevar a pena acima do teto previsto para o tipo.

Não é dado assim proceder, sob pena de confundir-se atenuantes e agravantes com causas de diminuição e aumento da pena. E repito: no próprio artigo que prevê o tipo, a pena mínima e a máxima, há, de forma tarifada, a causa de diminuição ou de aumento da pena.

Estamos vivendo época de delinquência maior e, de um lado, potencializa-se, e com exacerbação, o afã de punir-se e, de outro, tem-se a visão garantista para todos os gostos, inclusive para chegar a situação aquém da ordem jurídica.

Acompanho o relator no voto proferido e subscrevo também o que Sua Excelência disse quanto à variação incontida que passaria a ocorrer, de acordo com a formação técnica e humanística do julgador, na fixação da pena, uma vez abandonados o piso e o teto previstos para o tipo”.

Os elucidativos votos ora transcritos, que nortearam o julgamento do Supremo Federal demonstram que a atuação do juízo sentenciante, na mensuração da pena na segunda fase da dosimetria, foi balizada pelo limite mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal infringido, que não comporta redução ou elevação fora de tais patamares.

No que tange à “
aplicação cumulativa das causas de aumento de pena
”, a pretensão não prospera.

Aduz a Defensoria Pública que, na terceira fase, o juízo sentenciante “
deveria ter aumentado a pena apenas no percentual de 1/3 quanto à aplicação do artigo 70 do CP; contudo [...] aplicou, sequencialmente, as causas de aumento da pena, de forma individual, aumentando-a duas vezes consecutivas”
.

Para melhor elucidação do pedido defensivo, transcrevo excerto da sentença que trata da matéria,
verbis
:

“[...] Verifico a incidência de duas causas de aumento de pena, quais sejam, as previstas no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal (emprego de arma) e (concurso de pessoas), causas estas que justificam a majoração da reprimenda em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão.

Além das causas de aumento supracitadas, constato também a incidência de causa de aumento da pena tipificada na parte geral do Código Penal, qual seja o concurso formal, previsto no artigo 70 do Código Penal, uma vez que envolveram vítimas diversas (04 vítimas), assim elevo a pena em 1/4 percentual proposto pela doutrina, fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão [...]”.

Como se vê, a juíza sentenciante considerou duas causas de aumento previstas na
parte especial do Código Penal
– concurso de pessoas e emprego de arma de fogo –, e se valeu de
um único aumento
, na fração mínima de 1/3 (um terço), conforme previsto no artigo 157, §2º, do Código Penal.

Em seguida, reconheceu o concurso formal de delitos e aplicou a causa de aumento existente na
Parte Geral do Código Penal
, mais especificamente no artigo 70, estabelecendo o
quantum
de 1/4 (um quarto), tudo devidamente justificado.

Desse modo, existindo, ao mesmo tempo, mais de uma causa de aumento de pena, uma prevista na Parte Geral e outra na Parte Especial do Código Penal,
todas elas serão aplicáveis
.

Neste sentido, trago lição de Cléber Masson:

“
As regras do art. 68, parágrafo único: Da leitura do art. 68, parágrafo único, do CP extraem-se as seguintes conclusões: a) se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Geral, ambas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias; b) se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial (analogia
in bonam partem
), poderá o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, ainda que obrigatórias, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua. Cuida-se de faculdade judicial; c) se existirem uma causa de aumento e uma causa de diminuição, simultaneamente, ambas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias. Em primeiro lugar, o magistrado aplica as causas de aumento e depois as de diminuição. Não pode a sentença fazê-las recair ao mesmo tempo, compensando-as;
d) se existirem, ao mesmo tempo, duas causas de aumento, ou então duas causas de diminuição, previstas uma na Parte Geral e outra na Parte Especial ou legislação especial, toas elas serão aplicáveis. Por questão de lógica intrínseca à estrutura do tipo penal, incidem incialmente as causas de aumento e de diminuição da Parte Especial ou da legislação especial, e, posteriormente, as majorantes ou minorantes da Parte Geral
”
(Código Penal Comentado. 3ª Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2015, p. 372)

Sobre o tema, colho precedentes da jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“[...] O parágrafo único do art. 68 do CP não é aplicado quando há o reconhecimento de uma causa de aumento prevista na parte geral e outra na parte especial do CP [...]”
(TJRS, Apelação Crime, Nº 70053617502, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 25/07/2013)

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL [...] APLICAÇÃO ISOLADA DAS CAUSAS DE AUMENTO DA PENA - TEORIA DA INCIDÊNCIA ISOLADA - INADMISSIBILIDADE - ADOÇÃO DA INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS MAJORANTES E MINORANTES [...] A aplicação da Teoria da Incidência Isolada, no caso de concurso das causas de aumento de pena, não encontra amparo na jurisprudência pátria, que segue a Teoria da Incidência Cumulativa, segundo a qual, havendo o concurso de causas de aumento de pena, sendo uma da Parte Geral do Código Penal e outra da Parte Especial, como ocorre no vertente episódio, ambas serão aplicadas, incidindo a majorante da Parte Geral, sobre a pena resultante do primeiro aumento, relativo à Parte Especial, de forma cumulativa [...]
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.21.206881-1/001, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 13/07/2022, publicação da súmula em 13/07/2022)

“PENAL E PROCESSUAL. ROUBO. PENA. DOSIMETRIA. TESE DEFENSIVA. NÃO INCIDÊNCIA (CUMULATIVA) DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO (PREVISTAS, UMA NA PARTE GERAL E A OUTRA NA PARTE ESPECIAL). INVIABILIDADE. Concorrendo duas causas de aumento de pena, uma prevista na parte especial, tal como no caso do delito de roubo (incisos I a V do § 2º do art. 157 do CP), e outra prevista na parte geral do Código Penal, como p. exemplo as relacionados ao concurso de crimes, aplica-se cumulativamente as duas, iniciando-se com aquela prevista na parte especial, com vistas a concluir o critério trifásico da pena do delito em específico. Com efeito, somente após o encerramento da pena referente a cada crime é que se elege a pena de um deles e avança-se na aplicação da causa de aumento referente ao concurso de crimes, neste caso em específico, concurso formal (art. 70, caput, do CP), prevista na parte geral. Apelação conhecida e desprovida”
(TJDFT, Acórdão 738306, 20100910138290APR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 21/11/2013, publicado no DJE: 2/12/2013. Pág.: 269)

Embora não tenha sido objeto de irresignação específica, constato a necessidade de reajuste,
de ofício
, do
quantum
da pena de multa elegida pelo juízo sentenciante.

Digo isso porque a juíza
a quo
fixou a sanção pecuniária aleatoriamente em 30 (trinta) dias-multa, em desconformidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada. Confira-se:

“Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP) fixo a pena pecuniária pelo crime praticado em 30 (trinta) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos”

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Partindo da premissa que as penas corpóreas foram fixadas no piso mínimo; na segunda fase não incidem agravantes ou atenuantes; na terceira fase, reconheceu-se o recrudescimento de
1/3 (um terço)
– referente às causas de aumento do crime de roubo – e da fração de
1/4 (um quarto)
– atinente ao concurso formal –, de modo que deve a sanção pecuniária ser reduzida para
16 (dezesseis) dias-multa
.

Imperioso destacar que, embora não tenha o coacusado
SÉRGIO SANTANA DE MORAIS
insurgido contra a sentença, nada obsta que sejam estendidos a ele o benefício conferido aos apelantes, como permite o artigo 580, do Código de Processo Penal, ainda que
de ofício
, considerando a dosimetria idêntica utilizada pela juíza singular para todos os agentes.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de princípios ou dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos legais, salientando, tão-somente, que pretendem vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no
prequestionamento da matéria.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

DE OFÍCIO
, reajusto a sanção pecuniária dos réus
GABRIEL ÂNGELO CEZEMER ROSA
e
TALISSON CARLOS DA SILVA MENDES
para
16 (dezesseis) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e estendo os efeitos ao corréu
SÉRGIO SANTANA DE MORAIS
, para readequar a sua pena de multa para o
quantum
de
16 (dezesseis) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023